Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706911-57.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA, PATRICIA RAQUEL CASTILHO LISBOA, G. C. L., R. C. L., EVENTBIS BRASIL - TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA APELADO: EVENTBIS BRASIL - TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA, EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA, ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA, G. C. L., PATRICIA RAQUEL CASTILHO LISBOA, R. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 28772758) interposta por EVENTBIS BRASIL – TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA. e Apelação Adesiva (ID 28772768) interposta por ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA, PATRÍCIA RAQUEL CASTILHO LISBOA, G. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA, R. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA, todos, ante a Sentença (ID 28772754) proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0706911-57.2020.8.07.0020, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Verifico que a Ré, ora Apelante do recurso cível, EVENTBIS BRASIL – TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA, em Petição de ID 30028380, informou que foi formulado acordo entre as partes, para pôr fim a presente ação. Remetam-se os autos ao Ministério Público, como custos legis, para manifestação, nos moldes do art. 176 do Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte Apelada, ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA, PATRÍCIA RAQUEL CASTILHO LISBOA, G. C. L. e R. C. L., para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2021 18:11:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador